Tribunal: TJDFT
Processo: 0737240-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737240-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP AGRAVADO: CHARLEY SANGUINETE D E S P A C H O Proceda-se à intimação da parte agravada no endereço indicado na petição de ID 64410201. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator